Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ ANSELMO FERREIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença 0705255-70.2021.8.07.0007, que deferiu, parcialmente, o pedido de realização de tentativa de bloqueio online em ativos financeiros da parte executada, com reiteração da pesquisa, através da nova funcionalidade disponível junto ao sistema SISBAJUD, mas apenas durante o período de 10 (dez) dias, por entender que a realização da diligência por 30 (trinta) dias não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais.
II. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, argumenta a recorrente que a pesquisa por 30 (trinta) dias de forma consecutiva se amolda aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, uma vez que evita outras práticas processuais e garante maior efetividade às execuções. Assim, requer o deferimento da renovação da pesquisa SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por 30 (trinta) dias.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, uma vez não há nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
IV. Com efeito, conforme art. 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Portanto, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
V. O aperfeiçoamento recente do citado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada teimosinha, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 (trinta) dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
VI. Sendo assim, se afigura razoável e compatível com a sistemática dos Juizados Especiais o deferimento da medida pelo prazo 30 (trinta) dias, uma vez que confere maior possibilidade de se tornar efetiva a execução, sem que isso implique uma dilação desproporcional do processo.
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para determinar a realização de consulta no SISBAJUD, com adoção da ferramenta teimosinha pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, com o objeto de satisfazer o crédito em execução.
VIII. VII. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.